Tribunal: TJDFT
Processo: 0747559-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747559-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANA PEREIRA SILVA AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por POLLYANA PEREIRA SILVA, contra decisão de ID 65955540. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, ante pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal. Por meio da decisão de ID 66055071, além do pedido de antecipação da tutela recursal ter sido indeferido, foi determinado ao recorrente que apresentasse os documentos comprobatórios de sua situação financeira a qualificá-lo como hipossuficiente. Todavia, o prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (certidão ID 67063045). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar comprovação da hipossuficiência alegada, mas quedou-se inerte e tampouco efetuou o pagamento do preparo, com o necessário recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo e instrumento, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator